Tribunal: TJDFT
Processo: 0746997-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver vício no julgado que confirmou a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros de diferenças salariais dos anos de 2007 a 2018.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65353259). Contrarrazões apresentadas (ID 66289562).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme esclarecido no item 6 do acórdão, a declaração da Administração foi emitida após a consumação da prescrição e não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas somente em exercer o dever legal de transparência.
5. Além disso, a numeração inscrita como “pedido” da declaração emitida, trata-se de classificação interna que não se refere ao pedido administrativo, até porque na inicial o autor sequer cita a data e o protocolo do pedido à Administração, sendo certo que não realizou o pedido administrativo antes da prescrição.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.